Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RAFAEL PENHA BATISTA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. JOÃO RAFAEL ajuizou ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual pretende a alteração do gabarito de questões de prova em concurso público para o provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Teceu longa argumentação acerca do conteúdo das questões impugnadas e porque entende que o gabarito final estaria equivocado. Requereu a tutela de urgência para determinar aos réus que lhe atribuam as relativas às questões impugnadas e, caso aprovado, seja assegurada a participação nas demais fases do certame. O juízo indeferiu a tutela provisória, ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora, mas tão somente o controle de legalidade de seus atos. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos da exordial, declinando longamente porque entende que as respostas constantes do gabarito oficial não estariam corretas. Requereu a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes da tutela provisória indeferida e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pretende tutela provisória de urgência, para que seja alterado gabarito da questão de n°. 08 de sua Prova de Conhecimentos Gerais, bem como as questões de n°. 109, 110 e 116 de sua Prova de Conhecimentos Específicos de sua Prova do concurso público para agentes da polícia civil do DF, com o fim de prosseguimento nas demais fase do certame. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. Este juízo já analisou vários pedidos da mesma natureza e, ao que se observa, os autores que participaram do referido concurso pretendem que o Judiciário faça correção da prova, a partir de valoração do gabarito. Como se sabe, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. (...) Com mesmo fundamento há decisões deste Tribunal de Justiça acerca do tema: Em mesmo sentido, os julgados deste TJDFT: (...) Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute o conteúdo das questões, os critérios relacionados às respostas e o resultado da questão, o que demanda interpretação. A conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandariam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e absolutamente evidente (que poderia justificar a intervenção do Judiciário). Ocorre, contudo, que o Poder Judiciário não pode fazer valoração de respostas, alterar gabaritos e anular questões que tratam de assuntos previstos no edital. Todas as matérias objetos de questionamento pela autora estão previstas no edital, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, e, portanto, não há qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Os temas exigidos têm relação com os temas previstos no edital, o que é suficiente para configurar a legalidade da prova aplicada. Dessa forma, não há possibilidade de revisão das questões da prova. Ou seja, não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito da questão. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Há um equívoco por pretender forçar controle judicial, em razão da lei distrital que disciplina os concursos públicos. Não são discute a validade e eficácia da lei que impõe que as provas devem ser claras, objetivas e as questões sem duplicidade de interpretação, entre outras disposições. Ocorre que o descumprimento da norma poderá ser fundamento para invalidação da questão, no âmbito da própria administração ou, submetida a controle judicial, caso a ausência de clareza e objetividade não demande interpretação e valoração ou, ainda, seja teratológica, o que não é o caso. Essa confusão entre a previsão legal e a busca por controle judicial sem qualquer critério está a impedir a correta compreensão dos limites do Judiciário em relação ao tema. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.” Conforme se verifica da decisão e da causa de pedir declinada na exordial, o objeto da ação consiste no questionamento da correção do gabarito final do concurso e relativamente a quatro questões, tendo o juízo indeferido o pedido de tutela provisória ao fundamento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e rever seus critérios de avaliação. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, limitando-se a repristinar a mesma argumentação da exordial e porque entende que o gabarito deveria ser alterado. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator